Tribunal: TJPA
Processo: 0003896-55.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003896-55.2017.8.14.0013

APELANTE: DIEGO COSMO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003896-55.2017.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: DIEGO COSME DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA APRESENTOU RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DA TENTATIVA DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
COMO BEM SE VÊ, O RÉU FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA INQUIRIDA EM JUÍZO, NÃO HAVENDO COMO NEGAR TER SIDO O RESPONSÁVEL PELA EMPREITADA CRIMINOSA, EMBORA ELE NEGUE.

2.

MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NO CASO EM QUESTÃO, O RÉU SE APROXIMOU SOBREMANEIRA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO, NÃO TENDO CONCLUÍDO SEU INTENTO CRIMINOSO APENAS POR CONTA DA REAÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO DE 1/3 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, PASSANDO A DOSÁ-LA EM 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA, ASSIM, ATENUO EM 1/3 A REPRIMENDA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
Alterando a pena do apelante para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa, em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 09 de maio de 2022 e término no dia 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DIEGO COSME DE OLIVEIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 8747719) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 89 (oitenta e nove) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 45/49, ID nº 8747461), no dia 23/03/2017, por volta das 02:00 horas, a vítima Silvio Barbosa estava parado em frente à casa de um amigo, ocasião na qual surgiram dois indivíduos, o acusado e o nacional conhecido como “Dan”, tendo este último, armado com uma faca, pedido a chave da motocicleta do Sr. Silvio que a entregou imediatamente.

No momento em que “Dan” subiu na moto, inserindo a chave no contato e colocando a faca na cintura, a vítima partiu para cima do criminoso, pegou a faca e ordenou que ele se retirasse, deflagrando uma discussão no local.

Perante a autoridade policial o denunciado relatou que no dia do fato estava somente passando pelo local quando ouviu gritos de uma discussão entre os nacionais “Baby” e “Dan”, tendo seguido o seu caminho, no entanto, posteriormente fora abordado por militares e conduzido à Depol. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, II c/c 14, II, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 165/175, ID nº 8747721), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pelo aumento da causa da minorante da tentativa para 2/3, e, por fim, pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 177/180, ID nº 8747723), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 190/194, ID nº 8928983), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
mantendo a sentença em todos seus termos
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, aumento da minorante da tentativa para 2/3 e revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela vítima, ouvida como informante, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, tentou roubar sua motocicleta.

A

vítima

SILVO

BARBOSA

CARVALHO

declarou

em

Juízo

que,

o

Apelante

estava

em
companhia de seu comparsa, conhecido por “DAN”, o qual portava uma faca. O Apelante ficou na
frente da motocicleta da vítima dando apoio ao comparsa, momento em que, a vítima conseguiu desarmar o comparsa “DAN”.

A vítima ainda relatou que, o Apelante se afastou ao perceber que, a conduta delitiva não
fora

executada

conforme

planejado, por razões

alheias

à

vontade

dele. Declarou

ainda

que,

o
Apelante portava uma pedra para ameaça-
lo enquanto o comparsa “DAN” anunciava o assalto.

Como bem se vê, o réu foi reconhecido pela vítima inquirida em juízo, não havendo como negar ter sido o responsável pela empreitada criminosa, embora ele negue.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

ROUBO

CIRCUNSTANCIADO.

PLEITO

ABSOLUTÓRIO.

AUSÊNCIA

DE

PROVAS

SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO

DO

CONT
EÚDO

FATÍCO
-
PROBATÓRIO

DOS

AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2.

Nos crimes patrimoniais

como

o

descrito

nestes

autos,

a

palavra

da

vítima

é

de

extrema

relevância,

sobretudo

quando

reforçada

pelas

demais

provas

dos

autos.

3.

O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação

delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto

a

quo,

inexiste

suspeita

de

imparcialidade

dos

agentes.

[...]

5.

Agravo

improvido.

[...]

Publique
-
se.

Brasília,

13

d
e

abril

de

2021.

Ministro

Dias

Toffoli

Relator

Documento

assinado

digitalmente

(STF

-

HC:

200082

AC

0051202
-
92.2021.1.00.0000,

Relator:

DIAS

TOFFOLI,

Data de

Julgamento:

13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Ressalto que o apelante DIEGO COSMO DE OLIVEIRA em Juízo negou a autoria do delito, alegando que não cometera o crime.

Outrossim, só o que se tem é a negativa isolada e duvidosa do apelante diante do contexto probatório colhido. Não há qualquer álibi alegado e provado pelo recorrente.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo qualificado.

2.

MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Requereu a defesa do ora apelante a aplicação no grau máximo da causa de diminuição da tentativa, sob a alegação de que a execução delitiva foi interrompida bem distante da consumação do delito.

Destaco que não assiste
razão a defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça,
no crime tentado, a aferição da quantidade

de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...). AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO.
(...). 4. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. (...).
(STJ - HC n.º 361.054/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data de Publicação: DJe 02/05/2017). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ.
I.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, tendo em vista a proximidade da consumação do delito, pois o recorrente já estava na posse da res furtivae, sendo detido por populares, ao deixar a residência da vítima
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp n.º 1012044 BA 2016/0292121-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: DJe 10/02/2017). Grifei.

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DANO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA TENTATIVA.
1. (...). 2.
A escolha da fração de diminuição de pena disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve corresponder ao iter criminis percorrido, não cabendo a redução da fração adotada quando o crime chegou próximo a sua consumação
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/GO - APR n.º 03039733220158090164, Relator: LILIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de Publicação: DJ 31/10/2017). Grifei.

APELAÇÃO-CRIME. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUADA.
1. (...). 2.
O quantum de redução pela tentativa (1/3) foi estabelecido pela Juíza-Presidente em consonância com o melhor critério, que é de que a redução é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais perto da consumação, menor a diminuição
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ/RS - ACR n.º 70065171506, Relator: JÚLIO CÉSAR FINGER, Data de Julgamento: 25/05/2016, Data de Publicação: 08/06/2017). Grifei.

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2.
Considerando que o Juiz de Piso fundamentou devidamente o índice de redução da pena relativo à tentativa, sopesando as circunstâncias do caso concreto, eis que o apelante exauriu todos os meios disponíveis para a execução do crime, mostra-se acertada a aplicação do grau mínimo fixado, não havendo qualquer reparo a ser feito
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA - APL n.º 0002448-08.2010.8.14.0133, Acórdão n.º 173.440, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data de Publicação: 19/04/2017). Grifei.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, justificou sua decisão nas circunstâncias do crime, haja vista que o réu se aproximou sobremaneira da consumação do delito, não tendo concluído seu intento criminoso apenas por conta da reação da vítima, assim, não há razão para implementar uma redução superior ao mínimo permitido pela legislação penal.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, prática todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa em seu grau mínimo, aplicada em
1/3
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de roubo majorado percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

Por tais razões,
não acolho
a pretensão recursal epigrafada.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

Culpabilidade:

No caso

destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a tentar subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça
. (...)”

(...)
Consequências
do crime: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e consequências do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP (concurso de agentes), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, restando fixada em
05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.
Deve-se reconhecer também, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP (tentativa), por essa razão, reduzo em 1/3 a pena do apelante, tornando-a concreta e definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa, em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 17/05/2022